Tribunal: STF
Processo: Rcl 82977
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por MARCIA CONCEIÇÃO BEZERRA, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, nos autos do Mandado de Segurança n. 0024525-81.2025.5.24.0000.



    A reclamante sustenta que a demanda de origem “quando da sua contestação, requereu suspensão do processo com fulcro no tema 1389 do STF, tendo em vista tratar-se de discussão acerca da contratação de trabalhador autônomo para prestação de serviços. O juiz, no entanto, em despacho após a apresentação da impugnação da parte contrária, indeferiu o pedido de suspensão do feito, fundamentando que o tema em questão do STF versava tão somente sobre contratos escritos e não verbais, não se encaixando ao tema em questão” (fl. 2, e-doc. 1):



    “Com efeito, a ausência de documentos ou de qualquer início de prova documental pela ré, que alega prestação de serviços autônomos, faz incidir o art. 818, §1º, da CLT, que impõe ao empregador o ônus da prova quanto à inexistência do vínculo alegado, especialmente diante da hipossuficiência processual do trabalhador e da incidência dos princípios da proteção (CRFB/88, art. 7º; CLT, art. 9º) e da primazia da realidade (CLT, art. 9º), que se sobrepõem às meras alegações defensivas despidas de lastro probatório. 



    Ressalto, ainda, que não se trata aqui de hipótese de rediscussão da “qualificação jurídica” da prestação de serviços em contrato formalizado, mas sim de exame quanto à existência de vínculo empregatício informal, não reconhecido pela empresa, razão pela qual é inaplicável a diretriz vinculante firmada pelo STF no Tema 1389, e a matéria continua regida pelas regras ordinárias de distribuição do ônus probatório no processo do trabalho. 



    Diante disso, REJEITO a aplicação da tese firmada no Tema 1389 do STF ao presente feito.” 



    (fl. 3, e-doc. 6)



    Alega que “o indeferimento da suspensão foi objeto de Embargos de Declaração e por consequência, o respeitável magistrado reconsiderou a decisão” (fl. 3, e-doc. 1):



    “A Suprema Corte tem entendimento no sentido de suspender os processos quando existe alegação de trabalho autônomo, mesmo em contratos verbais, como no caso em comento. 



    (...)



    Deveras, ante a controvérsia havida nos casos como o presente, em que debatida a aplicação da ADPF n. 324 e do Tema n. 725-RG, o Plenário do Supremo Tribunal Federal houve por bem admitir novo tema de repercussão geral, com o fito de esclarecer a matéria. Referido tema, como se vê, se adequa perfeitamente ao caso concreto, na medida em que a decisão tem por objeto justamente a discussão acerca da existência ou não de fraude em contrato de natureza civil ou empresarial e a licitude da contratação de trabalhador autônomo para essa finalidade”. 



    Afirma que foi impetrado “Mandado de Segurança para cassar a decisão singular por meio de liminar” e “a decisão ora Reclamada lastreou-se em suposta especificidade do tema em questão para indeferir o pedido de suspensão, mesmo não havendo menção sobre a necessidade de haver contrato escrito na decisão do E. Ministro Gilmar Mendes, nos autos da ARE 1532603 RG/PR, podendo esse egrégio tribunal cassar a decisão que desrespeita literalmente os MANDAMUS da suspensão nacional do tema 1389” (fl. 6, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 15):



    “Analisados os termos da petição inicial e da contestação da ação trabalhista, realmente não tem relação com abordagem que consta no Tema 1389, porque a reclamatória de pessoa física em face de pessoas físicas, em que não há alegações de prestação de serviço por pessoa jurídica e tampouco de fraude contratual, inexistindo abordagem que revele análise da liberdade contratual. 



    Assim e por isso, não pode ser mantida a ordem emitida pela autoridade coatora, sob pena de impor gravame ao impetrante. 



    Desse modo, vislumbro, en passant, a plausibilidade do direito invocado e o periculum in mora, de modo a legitimar a concessão da liminar requerida pela impetrante, impondo-se, com suporte nos fundamentos acima expendidos, o deferimento da liminar para suspender a decisão da autoridade coatora de sobrestamento do feito, com prosseguimento da ação trabalhista em seus ulteriores termos.”.



    Argumenta que “no caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de contratação de profissional autônomo, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389. Nesses termos, verifica-se que a decisão reclamada deixou de observar a determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1389 da repercussão geral” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para determinar que a decisão que indeferiu a suspensão do processo de origem seja cassada.



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. A contestação da ré na reclamação trabalhista evidencia essa identidade (fl. 19, e-doc. 11):



    “No caso dos autos, trata-se de um pedreiro que ofereceu seu trabalho autônomo ao reclamado e ao fazer a diária, não havia como base a forma de horas que exercia no dia, porque de qualquer forma ganhava, portanto, não havia nenhuma fiscalização ou penalidade caso não ficasse em um tempo determinado. 



    Vale frisar que a diária do reclamante é muito superior daquele pedreiro registrado da Carteira, justamente porque a reclamada o via como profissional liberal e não como uma pessoa subordinada”.



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício, encontrando resistência nas alegações da ora reclamante no sentido de que fora contratado como autônomo — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) cassar decisão proferida pelo juízo reclamado na ação trabalhista n. 0024525-81.2025.5.24.0000;



    b) determinar a imediata suspensão do processo principal nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente